Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022731-24.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (RECLAMANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (RECLAMADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (RECLAMADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA NORMA GAUDÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDA, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTIMAÇÃO VÁLIDA. COISA JULGADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1.
Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, visando à cassação de decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença por alegado descumprimento de acórdão prolatado em agravo de instrumento anterior, com pedido de nova perícia. Questionada também a validade da intimação de decisão anterior que rejeitou embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada apenas em nome do advogado substabelecente, sem pedido de exclusividade, acarreta nulidade e reabre o prazo recursal; e (ii) saber se é cabível reclamação para garantir a autoridade de acórdão já examinado pelo juízo de origem e coberto pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Ausência de nulidade na intimação. Conforme jurisprudência do STJ, não havendo pedido expresso de intimação exclusiva, é válida a publicação em nome de qualquer dos advogados constituídos nos autos.

4. A decisão reclamada transitou em julgado. A reclamação, por sua natureza excepcional, é incabível como substitutivo de recurso não manejado oportunamente.

5. A matéria alegadamente afrontosa ao acórdão anterior foi apreciada nos embargos de declaração no juízo de origem. A presente medida configura tentativa indevida de rediscussão de matéria preclusa.

6. O pedido reconvencional formulado pelos interessados extrapola os limites objetivos da via reclamatória, que não se presta à adjudicação de bem imóvel.

7. A declaração superveniente de suspeição do relator originário por foro íntimo não invalida os atos processuais anteriormente praticados.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Reclamação não conhecida. Pedido reconvencional julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação dirigida ao advogado substabelecente quando inexistente pedido expresso de exclusividade em nome do substabelecido. 2. É incabível a reclamação para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sob pena de desvio da finalidade excepcional do instituto. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem comporta pedidos reconvencionais de natureza autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988, § 5º, I; 1.015; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.543.862/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STF, Súmula nº 734; STJ, Rcl nº 48.251/AP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Seção, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
eclamação interposta por
NASSER RAJAB
contra a decisão proferida pel
o J
uíz
o

da
Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001761-07.2005.8.11.0100, ajuizada por
LAÉRCIO FAEDA
,
rejeitou
os
e
mbargos de
d
eclaração apresentados pela parte
Reclamante
, mantendo
a
decisão que homologou laudo pericial contestado por alegada desconformidade com parâmetros fixados no Agravo de Instrumento n
.
123154/2013,
o que
viola
ria
sua autoridade,
especificamente no que tange à delimi
tação da área objeto da perícia, d
eterminando a escrituração da área constante no
P
rojeto

apresentado pelo perito judicial

(ID.

149602174
).

Em suas razões, o
R
ecl
amante sustenta preliminarmente,
a
tempestividade da ação, diante da
nulidade da intimação relativa à
decisão
que
rejeitou
os
e
mbargos de
d
eclaração
contra a decisão ora atacada
, alegando que esta foi realizada exclusivamente em nome do advogado substabelecente, sediado em São Paulo/SP, sem que houvesse intimação do advogado substabelecido, atuante na ju
risdição local.

No mérito,
defende
que a decisão judicial questionada desrespeitou os parâmetros estabelecidos no acó
rdão do Agravo de Instrumento n.
123154/2013, ao determinar a realização da perícia incluindo área indígena na delimitação dos 30%, subtrai
ndo
indevidamente parte da área ocupada por Maria Aparecida Fernandes, cuja decisão que favorecia esta última foi posteriormente
reformada por este Tribunal, além de não aplicar critérios qualitativos médios na escolha da área a ser destacada (ID. 149602174).

Inicialmente, o
pedido de suspensão do ato impugnado
foi indeferido pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, por não entender configurada a hipótese do inciso II do art. 989 do CPC (ID.
155347166
).

O Juízo Reclamado apresentou informações no ID. 156995681,

defendendo a legalidade dos atos praticados e afirmando ter observado os limites da coisa julgada e as determinações contidas no acórdão invocado.

Na condição de terceiro interessado,
LAÉRCIO FAEDA
,
apresentou contestação no
ID. 157463682, sustentando

a ausência de legitimidade ativa do
R
eclamante para pleitear em nome de terceiros (FUNAI e comunidades indígenas). No mérito, defende que as decisões do juízo de origem observaram os comandos do acórdão prolatado no agravo de instrumento mencionado, inclusive com delimitação da área sobre território não pertencente à reserva indígena e adoção de critério de compensaçã
o em caso de futura demarcação, p
ugna
ndo
, ao final, pela improcedência da reclamação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a
legitimar sua intervenção (ID. 1
71896667
).

Em ID.
180504693
o Reclamante noticiou alteração da questão fática nos autos de origem, em razão da determinação do Juízo
a quo
ao Cartório de Registro de Imóveis para a transferência do imóvel rural em questão, razão pela qual o
então relator e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
determinou a
suspen
são daquele
feito
, até o julgamento do mérito da presente reclamação

(ID.
181040675
).

Os interessados
op
useram
exceção de impedimento em desfavor
do
Relator
primevo
, visando o seu afastamento do feito em epígrafe, sob a alegação de que já conheceu do processo em outro grau de jurisdição, nos termos do art. 144, II, do CPC, em razão de ter relatado o
Agravo de Instrumento cuja autoridade visa ser garantida nestes autos (id. 181639157), não reconhecida pelo e. Des. Carlos
Alberto
Alves da Rocha
, que determinou a formação do incidente
nos termos do art. 219, do RI
/
TJMT
(ID.
217718689
) e o sobrestamento do feito até o seu julgamento (ID.
235853199
).

Julgada monocraticamente improcedente a exceção de impedimento pela Dra.
Tatiane Colombo
(N.U 1017975-98.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, j. 19/09/2024, DJe 19/09/2024)
, o e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha declarou sua suspeição por foro íntimo, determinando a redistribuição do feito na forma regimental (ID.
242667688
).

Autos conclusos por redistribuição em 22/10/2024 (ID.
248316660
).

A parte Interessada volveu aos autos pugnando pela
declaração d
a
nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo
Des.
Carlos Alberto
Alves da Rocha
, antes da declaração de suspeição, com

a consequente
desconsideração de seus efeitos (ID.
255500670
), tendo a parte Reclamante se manifestado contrariamente
a
esta pretensão no ID.
264482760
.

Renovada a vista à Procuradoria-Geral de Justiça, o Ente Ministerial ratificou o parecer anterior pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID.
265194293
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
NASSER RAJAB
pretende o reconhecimento da violação à autoridade de acórdão proferido por esta Corte,
julgando totalmente procedente a pretensão deduzida nesta R
eclamação, para
o fim de
cassar a decisão de 15/02/2016, bem como anular as decisões posteriores (04/03/2021

e 13/07/2022), invalidando-se o laudo pericial homologado e seu projeto de readequação, com determinação de nova perícia nos termos do Acórdão do Agravo de Instrumento n
.
123154/2013, restabelecendo-se a autoridade d
este
Tribunal.

Em que pesem os argumentos do Reclamante, contudo, entendo que não
é cabível a
presente R
eclamação,
com fulcro no
art. 988 do CPC, para questionar o alegado descumprimento, pelo Juízo de Primeiro Grau, do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n
.
123154/2013 durante a f
ase de cumprimento de sentença, uma vez que a
pretensão reclamatória esbarra em obstáculos legais e jurisprudenciais insuperáveis: o ato reclamado já transitou em julgado, o que torna a reclamação inadmissível de plano;
e
a insurgência da parte caracteriza tentativa de renovação de debate já encerrado por decisão definitiva, utilização incompatível com a finalidade da reclamação, conforme pacificado pelo STF e STJ
.

Vejamos.

É cediço que, p
or se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetiv
a
, incumbe à parte R
eclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão
a
uma das hipóteses permissivas elencadas no rol taxativo do art. 988 do CPC,
sob pena de inadmissibilidade,
nos seguintes termos
:

“Art. 988.
Caberá reclamação
da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III
-
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de c
onstitucionalidade;
(Redação dad
a pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV
-
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

(Redação da
da pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º
É inadmissível a reclamação
:

(Redação da
da pela Lei nº 13.256, de 2016)

I
-

proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada
; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)

II
-
proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos,
quando não esgotadas as instâncias ordinárias
.
(
Incluí
do pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
(g.n.)

Na hipótese dos autos
,
contudo,
cumpre analisar
inicialmente
a nulidade da intimação alegada pelo
R
eclamante
, de modo a justificar a tempestividade, ou mesmo o cabimento da presente Reclamação.

Pois bem.

Verifica-se
dos
autos que
é incontroverso que
o
advogado
do
Reclamante, Dr.
Elias Teixeira Barbosa Filho
, com escritório na cidade de São Paulo/SP
(
“Rua Manoel da Nóbrega, nº 1.686 Av. R. Scalabrini Ortiz, nº 3.355 Ibirapuera - CEP. 04001-005”
)
, s
ubstabelec
eu
em
14
de
setembro
de 2021, com
reserva de
iguais
poderes
,

o Dr.
André Luiz Bomfim
, com
escritório
estabelecido em
Primavera do Leste/MT
(
“Avenida Paraná, 769, bairro Primavera II, CEP 78.850-000”
)
,
sem
pedido expresso para que a
s
intimaç
ões posteriores
fosse
m

feitas
exclusivamente
em nome deste
advogado substabelecido
(ID.
149602177
).

Contudo,
o Reclamante
sustenta
a nulidade da intimação da
decisão
que desproveu os embargos de declaração, por não ter constado em nome do advogado substabelecido,
com escritório na Comarca
de Primavera do Leste/MT, pois
a publicação foi dirigida apenas em nome d
o advogado substabelecente, com escritório em São Paulo/SP
,

o que, segundo ele,
implicaria na necessidade de
reabertura do prazo
para recurso, com
a consequente tempestividade da presente Reclamação, fundada na nulidade
daquela
intimação.

Nesse ponto, cabe fazer uma distinção com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
citada pelo
Reclamante
, segundo a qual,
“O STJ já firmou entendimento de que

substabelecidos os poderes a advogado domiciliado
em comarca onde tramita o feito
, deve

este ser intimado dos atos processuais, sob pena de nulidade,
ainda que não haja requerimento expresso de que as intimações sejam feitas em seu nome
”
(
STJ.
EDcl no Ag n. 523.284/RJ,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
2ª
Turma,
j. 06/11/2003, DJ 0
1/12/2003, p. 323)
.

De fato, não se descura que é pacífico o entendimento daquela Corte Superior no sentido de
que é
a nul
a

a intimação n
a qual constou apenas o nome do
advogado
substabelecente,
domiciliado em outra Comarca
, sem consignar o nome do
a
dvogado subs
tabelecido
exatamente com a finalidade de acompanhar o feito perante a
Comarca

no qual ele efetivamente tramita
, independentemente de requerimento expresso nesse sentido ou do substabelecimento ser com ou sem reserva
de poderes, mas desde que, a partir desse substabelecimento, o novo causídico
tenha efetiva atuação no feito
.

Todavia, não é esta a si
tuação posta nos autos, em que o

advogado substabelecido
não possui escritório na Comarca em que tramita o processo
, qual seja, o município de Brasnorte/MT, mas sim na cidade de Primavera do Leste
/MT
,
que fica a
cerca de
820km
daquela Comarca
, se
ndo que a distância entre elas
maior do que a distância entre as capitais deste Estado e do
E
stado de Mato Grosso do Sul (Campo Grande,
700
km),
razão pela qual
não se pode admitir que o douto causídico teria recebido o substabelecimento
“
para acompanhar o feito mais de perto
”
, de
forma
a se
subsumir
na jurisprudência do STJ
alardeada
.

Na verdade
, o entendimento jurisprudencial do STJ que se amolda à hipótese destes autos é outr
o
, igualmente consolidad
o
, no sentido de que,
existindo mais de um advogado
constituído nos autos
,
é válida a intimação feita em nome de qualquer deles

quando ausente pedido
expresso
de intimação exclusiva no nome d
o

substabelecido
, conforme se vê
:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF.
PLURALIDADE DE

ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 284/STF.
(...)
4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que,
havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
.
(...)”
(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN,
R
el
.
Min
.
Humberto Martins,
3ª
Turma,
j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "
Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o casu dos presente autos
" (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.571.382/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ,
havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.974.086/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22
/4/2024, DJe 24/04/2024) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, POR DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO DE QUALQUER UM DELES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, consagrou o entendimento de que, "
havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação
realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presente autos
(AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015)" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.645/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/11/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.133.584/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/09/2023; AgRg no AREsp 2.314.595/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 30/06/2023; AgInt no AREsp 1.939.945/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2023; AR 5.305/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022. (...)” (STJ. AgInt na PET no AREsp n. 2.296.668/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023) (g.n.)

Ademais
,
a atuação do douto causídico
logo após adentrar aos autos
não
evidencia
uma
delegação exclusiva ou integral da caus
a, mas sim colaboração pontual,
até porque, conforme alegado pelo próprio Reclamante, se limitou a atravessar uma petição
de três páginas,
26 dias depois
(08/09/2021)
,
“requerendo, dentre outras providências, o saneamento do feito”

(ID. 149602183)
, o que não é suficiente, por si só,
para
configura
r a
obrigatoriedade de intimação pessoal
a partir de então
,
mormente quando ausente solicitação expressa nesse sentido
.

Disso se extrai que a
jurisprudência excepcional
do STJ
mencionada
pelo Reclamante não se aplica ao caso concreto, uma vez que r
epresenta exceção à interpretação predominante e consolidada do STJ sobre
a matéria, e
xig
indo
a presença de requisitos cumulativos que vão além da mera distância geográfica
do substabelecente,
com
a demonstração de que o substabelecimento foi feito com a finalidade específica de acompanhar o processo na comarca onde ele tramita, além da efetiva atuação no feito a partir da entrada do substabelecido nos autos.

Ou seja, o Reclamante, ao embasar sua pretensão na jurisprudência mencionada, além de n
ão considera
r
adequadamente o contexto atual d
e

que o feito tramita pelo PJe
,
no qual as
intimações são realizadas por meio do Diário da Justiça El
etrônico/DJEN, acessível
pela
internet
, também i
gnora a
própria
natureza jurídica do substabelecimento com reserva de poderes, que mantém o advogado substabelecente pl
enamente habilitado no processo, além de d
esconsidera
r
a possibilidade processual de pedido expresso de intimação exclusiva em
nome do advogado substabelecido, medida simples que seria suficiente para pôr fim à celeuma.

Logo, a
ausência de pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado substabelecido configura elemento determinante para a validade da
s intimações
realizada
s
em nome do substabelecente, conforme pacífica jurisprudência
do STJ acima transcrita, do que se depreende que
as decisões questionadas nesta Reclamação estão acobertad
as pelo manto da coisa julgada
, conforme bem observado pela parte interessada.

Em casos como tais
,
o entendimento jurisprudencial pacificado
t
e
m
se mostrado
firme em não admitir reclamação
como
à ora examinada, quando presentes os óbices mencionados
, se orientando
no sentido da inadmissibilidade da reclamação se o ato do juízo de origem já estiver acobertado
por preclusão ou coisa julgada, conforme dispõe o
inciso I do §
5º do art. 988 do CPC,
entendimento
este
ratificado pela Súmula
n.
734
do
STF
, segundo a qual
“
Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal
”
.

No mesmo sentido:

“
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por
qualquer tribunal, inclusive superior
. 2.
A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha
desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(
STF.
Rcl 53856 AgR, Relator(a):
Min.
Edson Fachin
,
2ª
Turma,
j.
22
/
11
/
2022,
Processo Eletrônico
DJe-s/n
d.
09
/
01
/
2023
, p.
10
/
01
/
2023)
(g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO
-

RECLAMAÇÃO

-
PROPOSITURA DA DEMANDA
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA

-
INADMISSIBILIDADE
-
LIMITE IMPOSTO PELO ARTIGO 988, § 5º, INCISO I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF
-
DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇAO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e Súmula 734 do STF, é inadmissível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que a parte reclamante alega que tenha sido desrespeitado
.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
”
(
TJMT.
N.U 1000874-87.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas
d
e Direito Público,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j.
04/03/2021, DJE 26/03/2021)
(g.n.)

Não bastasse isso,
dos autos também se vê que
a
questão do alegado descumprimento do acórdão do
Agravo de Instrumento n
.
123154/2013

foi submetida ao próprio juízo de execução e apreciada nos embargos de declaração, tendo sido decidida em desfavor do exequente
.

Conforme constou da
s
informaç
ões
do Juízo
a quo
(ID.
156995681
), de fato,
d
o cotejo dos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001761-07.2005.8.11.0100
,
a
primeira decisão
questionada foi
proferida em 15/02/2016 (
ID.
82751045
, pp. 44/49 dos autos de origem
)
, que foi atacada por embargos de declaração interposto pelo Reclamante
por meio do Dr. Elias Teixeira Barbosa Filho
em 23/02/2016 (ID.
82751045
, pp. 64/67), rejeitados pela decisão de
04/03/2021
(ID.
82751047
, pp. 74/77 –
segunda decisão

reclamada
), contra a qual foram interpostos novos embargos de declaração
pelo Reclamante, dessa vez pelo próprio
Dr. Nasser R
ajab,
em 08/06/2021
(ID.
82751047
, pp. 80/86
), igualmente rejeitados na
terceira decisão
reclamada em 13/07/2022 (ID.
89759994
)
, cujo prazo final para recurso se deu em 05/08/2022, conforme registro de Expedientes e do próprio andamento processual do PJe de 1ª Instância:

A partir de então, o Reclamante não juntou qualquer petição noticiando a suposta nulidade de intimação
do
advogado substabelecido, Dr. André Luiz Bomfim, vindo a ajuizar a presente Reclamação em 04/11/2022, frise-se
:

sem provocar o Juízo
a quo

quanto à nulidade propalada
.

Ora, do relato cronológico acima resta evidente que
,
na verdade,
o Reclamante
já exerceu seu direito de provocar o Judiciário sobre
a autoridade da decisão
que estaria sendo afrontada
e obteve uma resposta judicial,
contra a qual caberiam, em tese, outros recursos ordinários apropriados
(
como
por exemplo, um agravo de instrumento contra a decisão final do cumprimento de sentença, se preenchidos os requisitos do art. 1.015 do CPC, ou apelação se fosse sentença)
, de modo que n
ão se pode admitir que
a parte lance mão
agora
do presente expediente
como uma
forma de “segunda chance” para, por via transversa,
rev
er a conclusão que lhe foi desfavorável, já que
a reclamação não pode ser empregada como substituto de recurso não interposto ou já rejeitado
.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL.
RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF
.
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Reclamação apresentada contra decisão do Juízo da Vara Única Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Pedra Branca do Amaparí, Estado do Amapá, alegando violação da autoridade de decisões do STJ.

2. No presente caso, a decisão combatida, proferida por juízo de primeira instância, transitou em julgado no curso da reclamação, logo havia possibilidade de se utilizar de outro recurso.

3. Aplicação analógica da Súmula 734 do STF.

4. Impossibilidade de se utilizar da reclamação como sucedâneo recursal.

Reclamação não conhecida.
”
(
STJ.
Rcl n. 48.251/AP,
R
el
.
Min
.
Humberto Martins,
2ª
Seção,
j. 18/3/2025, DJEN
21/3/2025)
(g.n.)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
.
INVIABILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2.
É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal
. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 38.395/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 19/5/2020, DJe de 4/6/2020;

AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023; AgInt na Rcl n. 46.185/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.

3. Agravo interno não provido.
”
(AgInt na Rcl n. 46.932/GO,
R
el
.
Min
.
Afrânio Vilela,
1ª
Seção,
j.
18/3/2025, DJEN 21/
0
3/2025)
(g.n.)

Diante disso
, eventuais inconformismos remanescentes quanto à divergência entre a decisão de primeiro grau e o acórdão original do agravo s
omente podem ser enfrentados, em tese,
pelos meios excepcionais adequados, como uma ação rescisória, se presentes seus requisitos
, mas
jamais por reclamação.

No que tange ao pedido de reconvenção formulado pelos interessados
LA
É
RCIO FAEDA

e outros,
“
para
que este Tribunal determine a expedição imediata de carta de adjudicação da área de 8.841 hectares, para registro no cartório de imóveis em favor do Réu ou a quem este indicar, e encerramento de um processo que tramita a 28 anos, por mero capricho do Reclamante”

(ID. 157463682)
,
entendo que não merece guarida.

É que
o instrumento processual da
r
eclamação

não comporta
tal pretensão
, por
se
tratar de medida de natureza estritamente jurisdicional, destinada à preservação da competência ou autoridade de decisão de Tribunal
, conforme art. 988 e ss. do CPC
, não se prestando à re
solução de pretensões autônomas, como a da parte interessada, de imediata adjudicação da área sob litígio, de modo que
eventual
pedido
que extrapole os limites objetivos da
r
eclamação não pode ser conhecid
o
, devendo ser deduzid
o
por meio da via processual própria.

A propósito
, também não há que se falar em nulidade de todos os atos praticados pelo Relator que se deu por suspeito, por motivo de foro íntimo,
porquanto há muito estabelecido
pelo STJ
que a
“
declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
” (STJ. AgRg no AREsp n. 763.510/SP, Rel, Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 5/11/2015)
.

Com tais considerações, entendo que a
autoridade do acórdão d
este
Tribunal
proferido no
Agravo de Instrumento n
.
123154/2013

não pode mais ser afirmada por meio de reclamação neste momento processual, pois a discussão sobre seu cumprimento foi solucionada (ainda que desfavoravelmente ao
R
eclamante) nos autos originários, encontrando-se
acobertada pela coisa julgada, sendo certo que a
via reclamatória não se presta a desconstituir decisões transitadas em julgado nem a funcionar como atalho recursal para revisar matéria
já
decidida
.

Por fim,
angularizada a

relação processual em sede de reclamação,
com apresentação de defesa, inclusive com pedido de reconvenção,
cabível a fixação de honorários de sucumbência, conforme entendimento pacífico no STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA .

1.
Angularizada a relação processual mediante a intimação da parte adversa para impugnação ao agravo interno, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência
. 2. Embargos de declaração acolhidos.
”
(
STJ.
EDcl no AgInt na Rcl n. 46.770/SP,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel Gallotti,
2ª
Seção,
j. 0
3/12/2024, DJEN
0
9/12/2024
) (g.n.)

Nessa esteira,
d
iante da sucumbência recíproca, inclusive quanto aos pedidos em
sede de
reconvenção, cada parte arcará com 50% das custas processuais (art. 86,
caput
, do CPC), bem como com
o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa, vedada a compensação (art. 85, §

14
, do CPC
)
, tendo em vista a
natureza alimentar
dessa verba, de
titular
idade de cada
advogado, devendo cada parte efetuar o pagamento da verba honorária devida à parte contrária
.

Contudo, c
onsiderando o elevado valor da causa (R$ 900.000,00) e visando evitar desproporção entre a verba honorária e o trabalho efetivamente realizado
pelos doutos patronos
, os honorários
deverão ser fixados
por equidade, nos termos do art. 85, §

8º do CPC, observa
ndo
os critérios dos incisos I a IV do §2º do art. 85 do C
PC, quais seja
m
, a
complexidade da causa, tempo e zelo profissional empregados
, b
em como o proveito econômico aproximado que cada litigante obteve em seu pleit
o.

Diante do exposto,
REJEITO
a preli
minar de nulidade da intimação e, n
o mérito,
NÃO CONHEÇO
da presente Reclamação
interposta por
NASSER RAJAB
, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 988, §

5º, I, do CPC, uma vez que a
questão
reclamada já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, além
da impossibilidade de se utilizar do instrumento como sucedâneo recursal e, p
or consequência,
JULGO EXTINTO
,

sem julgamento do mérito
,

o pedido reconvencional
formulado pelos interessados
LAÉRCIO FAEDA
e outros, por ser
a via
incompatível com
a natureza da via reclamatória
, nos termos do Inc. IV do art. 485 do CPC.

Por conseguinte,
considerando a
sucumbência
tanto na ação principal quanto na
reconvenção
fixo
os honorários advocatícios
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada advogado
,
com as
custas processuais divididas igualmente entre
as partes
, nos termos do
art. 85, §§ 2º, 8º e 14, c/c art. 86, ambos do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025